Tribunal: STF
Processo: RE 74890
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-12
Data de publicação: 1973-03-12

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO COM BASE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REVISÃO PELO JUDICIARIO FUNDADA EM INJUSTIÇA, PORQUE NÃO INSTAURADA
AÇÃO PENAL, O MESMO OCORRENDO COM CO-INDICIADO JA REINTEGRADO. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM ASSENTO NA SÚMULA N.
18.